Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-94.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Reconhecimento fotográfico. Provas. Desclassificação. Pena: circunstâncias judiciais, causa de aumento, atenuante e concurso material benéfico.
1 - Não se exige observância do art. 226 do CPP se, no caso, não houve reconhecimento formal do réu pelas vítimas que, após tomarem conhecimento de diálogos encontrados no aparelho celular da coautora – dessa com o réu -, pesquisaram o nome dele em redes sociais e o reconheceram por fotografias.
2 - Os depoimentos das vítimas, harmônicos e coerentes com o relato do policial responsável pelas investigações, as imagens das câmeras de segurança do condomínio e, em especial, a confissão dos coautores (em outra ação penal), com menção expressa ao sobrenome do réu, e diálogos relacionados ao crime, mantidos entre réu e coautora, extraídos do aparelho celular dessa, são provas suficientes de que ele é um dos autores do crime de roubo.
3 – A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas demonstram que houve o emprego de arma de fogo.
4 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente. Desnecessária a efetiva corrupção do menor.
5 - Presentes mais de duas causas de aumento, pode uma delas ser usada na terceira fase e as demais na primeira fase, para valorar negativamente circunstâncias judiciais.
6 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração inferior exige fundamentação concreta.
7 - Se a soma das penas for mais benéfica ao réu do que o aumento previsto para o concurso formal, unificam-se as penas pelas regras do concurso material (concurso material benéfico).
8 - Apelação provida em parte.